Tribunal: TJDFT
Processo: 0731053-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731053-54.2021.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE CENTRO Agravado(s) VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Torre Centro contra decisão (ID 29430629) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Vertical Engenharia Ltda. ME (processo n. 0714432-63.2018.8.07.0007), revogou decisão anterior que havia deferido o “pedido de penhora do imóvel de Id. n. 2867045 (Apartamento n.o 601, do prédio comercial e residencial edificado sobre o lote n.o 2, da Quadra Central 11 (C-11), do Setor Central deTaguatinga/DF), bem como dos direitos aquisitivos dele, e determino o imediato cancelamento da hasta designada no Id. n. 100902109, com as devidas comunicações ao NULEJ”. Em suas razões recursais (ID 29430624), o agravante sustenta, em suma, que, muito embora o mencionado imóvel esteja registrado em nome de terceira pessoa, o bem pertenceria à construtora executada. Argumenta que esse fato teria sido admitido pela própria agravada nos autos n. 0002439-59.2017.8.07.0020, em tramitação perante a 4a Vara Cível de Taguatinga. Entende que a revogação da anterior penhora poderia esvaziar a possibilidade de êxito do feito executivo. Aduz que “a resolução do contrato produz efeitos ‘ex tunc’, reconduzindo as partes ao estado anterior, ou seja, no caso vertente, a construtora fora reconduzida, pela sentença, à condição de proprietária, tornando-se responsável pela obrigação frente à parte autora, ora agravante”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja mantida a constrição do reportado imóvel. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Na espécie, muito embora a parte agravante aduza que o imóvel indicado à penhora pertença à executada, é cediço que, conforme certidão de ônus de ID origem 62867045, o aludido bem pertence a terceiro, sendo necessário, neste instante, preservar a veracidade do referido assento registral. Para além disso, a simples revogação da penhora realizada sobre o referido imóvel não tem o condão de esvaziar o feito executivo de origem, tampouco de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tendo em vista a notícia de que há outro bem constrito de propriedade da parte executada (ID 29430629), com aptidão para fazer frente à dívida objeto de execução na origem. Assim, a par da necessária cumulação dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o indeferimento da medida liminar pleiteada é medida impositiva. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora